Tribunal: TJSP
Processo: 1008676-08.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - ABANDONO DAS OBRAS - DESTITUIÇÃO DE INCORPORADORA - BLOQUEIO DE MATRÍCULA - PLEITO DEFERIDO - LITISPENDÊNCIA - MANDAMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE "ASTREINTES" COM SER VERIFICADA EM EXECUÇÃO – CONTINUIDADE DAS OBRAS SOB ÉGIDE DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES AUTORIZADA - SENTENÇA CONFIRMADA NA MÓR PARTE - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDO -

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - ABANDONO DAS OBRAS - DESTITUIÇÃO DE INCORPORADORA - BLOQUEIO DE MATRÍCULA - PLEITO DEFERIDO - LITISPENDÊNCIA - MANDAMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE "ASTREINTES" COM SER VERIFICADA EM EXECUÇÃO – CONTINUIDADE DAS OBRAS SOB ÉGIDE DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES AUTORIZADA - SENTENÇA CONFIRMADA NA MÓR PARTE - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDO - APELO DA RÉ DESPROVIDO.